Tribunal: TJSP
Processo: 1013760-05.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda online – Produto que não foi entregue – Golpe – Ré que é destinatária do pagamento via boleto eletrônico – Responsabilidade pelos danos causados ao consumidor – Danos morais não configurados – Indenização afastada – Verbas sucumbenciais distribuídas proporcionalmente – Honorários sucumbenciais bem arbitrados –

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda online – Produto que não foi entregue – Golpe – Ré que é destinatária do pagamento via boleto eletrônico – Responsabilidade pelos danos causados ao consumidor – Danos morais não configurados – Indenização afastada – Verbas sucumbenciais distribuídas proporcionalmente – Honorários sucumbenciais bem arbitrados – Recurso provido em parte.